Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0734526-14.2022.8.07.0000 Agravante(s) VALERIA CAMPOS DE OLIVEIRA LEITE Agravado(s) CRISTINO CARDOSO DE MACEDO NETO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valéria Campos de Oliveira Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, integrada pelo ato judicial de ID origem 133516782, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Cristino Cardoso de Macedo Neto (processo n. 0706818-77.2018.8.07.0016), rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, por meio da qual alegou excesso de execução, “ uma vez que sua responsabilidade estaria limitada ao período em que estava na posse do veículo”. Em suas razões recursais (ID 40262588), a parte executada sustenta, em suma, a existência de suposto excesso de execução. Para tanto, argumenta que o exequente estaria efetuando a cobrança, na origem, de débitos relativos a valores anteriores ao período em que esteve na posse do veículo em discussão na fase de conhecimento. Ressalta que estariam sendo cobrados na origem débitos referentes ao veículo desde 19/12/2015, data esta anterior à sua posse sobre o referido bem, que teria ocorrido em 1o/6/2016. Entende incabível sua responsabilização ao custeio de dívidas relativas ao mencionado automóvel em período anterior a 1o/6/2016. Defende a inclusão, no polo passivo do feito executivo, de indivíduo denominado “Sr. Rangel Silva”, para quem teria revendido, em 18/6/2018, o veículo objeto de discussão nos autos. Conclui que o Sr. Rangel seria responsável pelo pagamento dos débitos relativos ao veículo no período posterior a 18/6/2018. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para “que seja incluído no polo passivo da demanda o Sr. Rangel para que este efetue o pagamento dos débitos existentes após 18.06.2018, por forma do negócio jurídico pactuado entre as partes bem como, seja analisado o excesso de execução referente a débitos existentes no veículo ANTERIORES à formalização do acordo com o Agravado, eis que existem débitos em aberto desde 19.12.2015”. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque as questões relativas à existência de suposto excesso de execução no cumprimento de sentença de origem demandam aprofundado cotejo do requerimento inicial executivo e dos estritos termos do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que se refere ao segundo requisito, é cediço que o simples prosseguimento do feito executivo de origem não se revela circunstância suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. A corroborar com tal constatação, observa-se que a r. decisão agravada sequer adotou, por ora, qualquer ato expropriatório contra a agravante, limitando-se, por ora, a determinar a apresentação, pelo exequente, ora agravado, de nova planilha atualizado do débito. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora